Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

2. Frise-se que, mais recentemente, quando do julgamento no EREsp n. 1.518.169/DF, a Corte Especial do STJ novamente se debruçou sobre o tema, e estabeleceu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.

4. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada até 13/6/2023 ostenta o valor de R$398.532,94 (trezentos e noventa e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), consoante planilha acostada aos autos, ao passo que o executado/agravado aufere rendimento bruto em quantia mensal aproximada de R$27.827,67 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), e líquido de R$8.668,91 (oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme contracheque referente ao mês de janeiro de 2023 (ID origem 148576863).

5. Ademais, constata-se terem sido esgotados os “meios executórios que garantam a efetividade da execução", nos termos do precedente do c. STJ acima referenciado, pois, desde 2006, a cooperativa exequente vem buscando bens penhoráveis em nome do executado, com realização de diversas medidas constritivas, sem, contudo, obter êxito na satisfação integral do seu crédito.

6. À míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias capazes de obstaculizar o adimplemento da dívida executada, tem-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) – e não de 10% (dez por cento), requerido pela exequente – sobre a remuneração líquida do devedor até a quitação integral da dívida, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da exequente/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.